Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ALIENAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO POSTERIOR PELO ALIENANTE. FATO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. A técnica do julgamento antecipado do mérito é corretamente empregada quando prescindível, por desnecessidade ou inadequação, a prova testemunhal requerida, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
II. Não comprovado pelo autor o pagamento que consubstancia o fato constitutivo do seu direito, deve ser mantido o decreto de improcedência da pretensão de ressarcimento, nos termos dos artigos 319 do Código Civil e 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.